Tribunal: TJMT
Processo: 1045273-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045273-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR - CPF: 639.985.809-72 (AGRAVANTE), LAURA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 994.622.491-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse com pedido de indenização por danos morais. O agravante requer imissão imediata na posse de imóvel adquirido em leilão.

Fato relevante.
O agravante afirma ser proprietário do imóvel, regularmente registrado, e sustenta que a agravada ocupa o bem sem título, mesmo após notificação extrajudicial.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito, mas indeferiu a liminar por ausência de demonstração do perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para
concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Embora haja indícios de titularidade do imóvel, o perigo de dano não foi comprovado de forma concreta. A alegação de prejuízo financeiro é insuficiente, sobretudo em se tratando de imóvel residencial ocupado.

5. A ausência de
angularização
processual recomenda a prévia formação do contraditório e a instrução do feito antes da análise de medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.227, 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1024822-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, AP no 1009673-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Danos Morais no 1003145-63.2025.8.11.0010, em que foi indeferida a antecipação de tutela de imissão ne posse.

O agravante sustenta que adquiriu o imóvel em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, tendo sido a propriedade regularmente transferida e registrada.

Alega que a agravada ocupa o bem sem título, de forma injusta e precária, mesmo após notificação extrajudicial ignorada.

Afirma que permanece privado do uso, gozo e fruição da propriedade, suportando danos contínuos e risco de deterioração do imóvel, além de abalo à segurança jurídica, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata imissão na posse.

Pede a
tutela de urgência.

Não houve intimação da agravada uma vez que o processo ainda não foi
angularizado
(Id n.
348112851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A imissão de posse se baseia no direito de propriedade, mais precisamente na aquisição do domínio sobre o bem, tanto é que, quando apresenta os fundamentos de sua pretensão, a parte autora invoca o artigo 1.228 do CC para defender ter direito à imissão, dispositivo que elenca os poderes do proprietário, isto é, usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

O direito real sobre o bem imóvel, entenda-se: concessão do domínio, exsurge da constituição ou transferência entre vivos através de registro no Cartório de Registro de Imóveis dos títulos de constituição ou transferência, conforme artigos 1.227 e 1.245 do CC.

Portanto, registrado o título de transferência na matrícula R/5.673 do RGI local, conforme R-15/5.673, há fumus boni iuris.

Todavia, não vislumbro haver o periculum in mora para a concessão da medida em caráter liminar.

O requerente justifica a adução de presença do requisito afirmando que a demora na desocupação causa prejuízo financeiro, porém, o egrégio TJMT entendeu que a referida adução é insuficiente para demonstração do perigo na demora, ainda mais quando se trata de bem residencial ocupado por pessoa física (caso dos autos), vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO – IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela provisória de urgência em
ação de imissão na posse exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A mera alegação de prejuízo patrimonial e posse injusta não autoriza, por si só, a antecipação de imissão forçada na posse, especialmente quando se trata de imóvel residencial ocupado por pessoa física sem demonstração de risco iminente.
(N.U 1024822- 82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025).

Nesse cenário, não demonstrando qualquer risco iminente concreto, entendo estar ausente o requisito do perigo na demora.

Assim sendo, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade de presença cumulativa deles,
indefiro
o pedido de antecipação de tutela de imissão de posse provisória.”

O art. 300 do CPC enuncia que“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Neste caso,apesar da relevância dos argumentos apresentados pel
a
agravante,
o perigo de demora não está efetivamente comprovado
, não há nenhuma comprovação da necessidade do imóvel para moradia
.

Ademais, como sequer houve a
angularização
processual, é
indispensávelainstrução para amplo esclarecimento da situação,sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
”
(
AP
1009673-51.2022.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, DJE 10/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(AI1015608-09.2021.8.11.0000,
julg
.22/09/2021,
DJe
23/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo
de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026